Tribunal: TJDFT
Processo: 0718224-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718224-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL DE SOUZA GUIMARAES AGRAVADO: WELLINGTON CARLOS DA COSTA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA MARIA DE LIMA DA COSTA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26273489) interposto por JOEL DE SOUZA GUIMARÃES contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo ESPÓLIO DE WELLINGTON CARLOS DA COSTA E SILVA em desfavor do agravante, indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 93624797 dos autos de referência): Trata-se de pedido de reintegração na posse em fase de cumprimento de sentença. O pedido foi julgado procedente, segundo sentença ID 49892876. O demandado ofertou apelação, ID 50910654, cujo manejou foi improvido, segundo acórdão ID 83655844 - ss. Colaciono a referida ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. COMODATO. ESBULHO. CARACTERIZAÇÃO. 1. Comprovado o desatendimento à notificação para que o comodatário desocupe o imóvel no prazo especificado, caracterizado está o esbulho, diante da recusa injustificada a deixar o bem. 2. Presentes os requisitos dos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil a reintegração de posse do imóvel é medida imperativa. 3. Recurso não provido. O acórdão transitou livremente em julgado, conforme certidão ID 83659953. Desse modo, com fulcro no art. 55, § 1o do CPC, inexiste a mencionada conexão, haja vista que o julgamento desta demanda obsta que algum efeito ou medida seja implementada ante o ajuizamento da dita ação de usucapião - em fase inicial de cognição - pelo que rejeito o pleito de tutela de urgência para obstar o regular processamento destes autos. A natureza das lides, possessória e usucapião, nestes autos, não guardam correlação hábil para impedir ou retardar os efeitos executivos regulares à esta fase satisfativa, diante do justo título judicial que se busca materializar atualmente. Nesse sentido, colaciono precedente do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - EXECUÇÃO - MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE - SUSPENSÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO - COISA JULGADA - RECURSO PROVIDO. 1.Em atenção à coisa julgada, deve-se dar prosseguimento à execução de ação reivindicatória, que determinou a reintegração de posse do imóvel objeto da discussão. 2. Recurso provido. (Acórdão 527236, 20110020072901AGI, Relator: JOÃO MARIOSI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2011, publicado no DJE: 16/8/2011. Pág.: 113) Assim sendo, expeça-se mandado de verificação e imissão na posse, conforme decisão ID 89593236. Cumpra-se com urgência. (grifos no original) Pretende o agravante a reforma do r. decisório, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo para evitar o cumprimento do mandado de verificação e imissão na posse. Aduz, em abono de sua tese, a ocupação do imóvel há longo período e que não possui outro local para residir, necessitando do provimento jurisdicional para preservar sua dignidade, sobretudo diante do contexto pandêmico. Acrescenta o ajuizamento da ação de usucapião, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deve ser obstado, pois o tema encerra debate acerca de posse e domínio, bem como porque se trata de matéria de defesa. Pontua, também, a recente decisão do eminente Ministro Roberto Barroso que deferiu medida cautelar no bojo da ADPF n. 828/DF para suspender por 6 (seis) meses medidas administrativas ou judiciais que resultem em reintegrações de posse. Pede a antecipação da tutela recursal, para suspender a ordem de imissão de posse. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Destaque-se que esse não é o primeiro recurso aviado pelo agravante com vistas a impedir a desocupação do imóvel. Em 2019, relatei o AI n. 0701589-53.2019.8.07.0000, ocasião na qual, indeferi o pedido liminar para suspender a ordem de reintegração de posse, entendimento confirmado pelo Colegiado no julgamento do recurso, conforme se vê do acórdão n. 1176157. Pois bem, proferida sentença nos autos n. 0713317-07.2018.8.07.0007, houve apelo que foi desprovido à unanimidade (v. acórdão 1310916), julgado citado na r. decisão ora combatida. Agora, busca o agravante suspender o cumprimento da sentença que, em última análise, determina a desocupação do imóvel objeto de comodato, com o evidente esbulho por parte do comodatário, ora recorrente. Colaciono trecho da recente r. decisão proferida na ADPF n. 828/DF: 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia, “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, (...), medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020) (ID 26273492 – p. 7) De antemão, destaco que a r. decisão proferida pelo eminente Ministro Roberto Barroso não se amolda ao caso em exame, pois a imissão na posse perseguida nos autos de origem não se refere à ocupação de natureza coletiva e, sobretudo, porque se trata de cumprimento de sentença livremente transitada em julgado. Ademais, o ajuizamento da ação de usucapião não tem o condão de interferir na execução do julgado, porquanto debate propriedade, enquanto o que o agravado persegue desde 2018 é a retomada da posse. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. AJUIZAMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO POSTERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de oposição, acolheu os embargos de declaração opostos, sem, contudo, deferir o pedido de suspensão do cumprimento de sentença formulado pela recorrente. 2. No caso, a sentença que, em conjunto, julgou procedente a ação de oposição oposta pela agravada em face da agravante, determinando a reintegração da primeira na posse do imóvel, e improcedente a reintegração de posse oposta contra a recorrente, já transitou em julgado. 3. Eventual superveniência de julgamento de procedência da ação de usucapião declarando ser a agravante a proprietária do imóvel, não é, necessariamente, contraditória com a decisão de reintegração de posse da terceira no imóvel, porquanto regulam situações distintas - posse e propriedade. 4. Em tal circunstância não cabe suspensão da decisão que determinou a reintegração da terceira (opoente) na posse do imóvel. 5. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa tampouco violação à dignidade da pessoa humana, uma vez que a continuidade da marcha processual, tal qual decidido pelo douto Juízo, não impedirá a ora agravante de defender seu pleito prescricional, cujo justo título, se assim reconhecido, lhe permitirá a aquisição do direito de propriedade. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1336966, 07504599520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIROS INTERESSADOS. POSSE DISCUTIDA EM DEMANDAS E RECURSOS COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Constatado ter sido a posse do imóvel exaustivamente discutida por meio de sucessivas demandas e recursos interpostos pelos agravantes, quais sejam, ação anulatória, usucapião extraordinária e embargos de terceiro, todos com decisão transitada em julgado em favor dos agravados, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe. (Acórdão 1062388, 07120340420178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, embora a desocupação do imóvel possa causar ao agravante o risco de dano grave, em face da necessidade de buscar outro local para sua moradia, não vislumbro de um juízo de cognição sumária, a probabilidade do provimento do recurso. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Concedo ao agravante os benefícios da justiça gratuita, uma vez que deferidos na origem. Brasília, 9 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador